Tribunal: TJDFT
Processo: 0743101-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. VALORES GASTOS COM DESPESAS ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. A decisão de origem considerou que a autora possui rendimento mensal líquido de R$ 5.217,61, oriundo de aposentadoria, além de movimentação bancária e faturas de cartão de crédito que evidenciariam capacidade financeira para arcar com as custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para reconhecer a condição de hipossuficiência econômica do agravante e, consequentemente, deferir-lhe os benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. A Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio da Resolução n. 271/2023, adota como critério objetivo o limite de cinco salários mínimos para reconhecimento da hipossuficiência, critério este acolhido reiteradamente pela jurisprudência do TJDFT como parâmetro inicial de análise.
5. No caso, embora a agravante perceba benefício previdenciário líquido de R$ 5.217,61, tal valor se mantém dentro da margem objetiva utilizada e não evidencia, por si só, ausência de hipossuficiência, sobretudo diante da inexistência de gastos supérfluos ou sinais de riqueza.
6. As despesas constantes das faturas de cartão de crédito e extratos bancários apresentados pela agravante não afastam a presunção de hipossuficiência, por refletirem gastos ordinários com alimentação, moradia e saúde, compatíveis com o custo de vida médio do Distrito Federal.
7. A análise do pedido de gratuidade de justiça deve considerar não apenas a renda bruta ou movimentações financeiras isoladas, mas a renda líquida disponível e os encargos mensais indispensáveis à subsistência da parte, sob pena de restringir indevidamente o acesso à justiça.
8. A negativa da gratuidade comprometeria o acesso à jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), podendo implicar a extinção do feito originário por ausência de recolhimento das custas iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: " 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte. 2. O critério objetivo de renda mensal inferior a cinco salários mínimos, conforme previsto na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF, constitui parâmetro legítimo e idôneo para análise da hipossuficiência. .3. A negativa do benefício, sem a devida análise dos documentos comprobatórios e sem demonstração de capacidade financeira, viola o direito fundamental de acesso à justiça. 4. Despesas ordinárias com alimentação, moradia e saúde não configuram, por si só, incompatibilidade com o estado de hipossuficiência necessário à concessão da gratuidade de justiça”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o; Resolução DPDF n. 271/2023, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1954904, 0743633-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão n. 1954608, 0738287-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão n. 1955657, 0733891-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão n. 1765681, 0728817-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023, DJe 18.10.202